Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701072-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA RITA DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção aos ofícios de IDs 28678099 e 27899520, oficie-se ao Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia informando que a credora MARIA RITA DE OLIVEIRA, CPF 225.570.591-53, já fez o pedido de preferência constitucional e, no momento, os autos aguardam a apresentação de planilha de cálculos pelo Distrito Federal. Vindo os cálculos, estes serão submetidos a apreciação da contadoria judicial desta coordenadoria. Oportunamente será designada data de pagamento. Informe, ainda, que assim que o numerário estiver disponível a solicitação de transferência será atendida. Confiro força de ofício a esta decisão. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac